Tribunal: STF
Processo: AO 1651
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA – PRESCRIÇÃO – DEFINIÇÃO DO “DIES A QUO” – PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ILÍCITOS FUNCIONAIS PRATICADOS POR MAGISTRADOS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/90 EM RELAÇÃO À LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN) – REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS COMO UM TODO E AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS – COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) – ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – DELIBERAÇÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA, PORTANTO, DE NATUREZA JURISDICIONAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.